Tribunal: TJSP
Processo: 1005428-86.2018.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – Inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes em razão de dívida oriunda de contrato de financiamento de veículo celebrado mediante fraude – Dano moral caracterizado – Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos autos – Quantum fixado, nesta oportunidade, em R$ 15.000,00 – Sentença de parcial procedência reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005428-86.2018.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSE
CLEITON ARAUJO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO RCI
BRASIL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29796
APEL.No: 1005428-86.2018.8.26.0010
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : JOSÉ CLEITON ARAUJO OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO RCI BRASIL S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA Inscrição
do nome do autor em cadastro de inadimplentes em razão de
dívida oriunda de contrato de financiamento de veículo
celebrado mediante fraude
Dano moral caracterizado

Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ na hipótese dos autos
Quantum fixado, nesta oportunidade, em R$ 15.000,00

Sentença de parcial procedência reformada Recurso provido.
Acresça-se ao relatório da r. sentença de fls.
225/229 que foi julgado procedente em parte o pedido, para
o fim de declarar inexigível qualquer débito atrelado ao
contrato de financiamento mencionado na inicial, afastada,
contudo, a pretensão relativa ao dano moral, diante do
previsto na Súmula 385 do C. STJ.
O apelante afirma que a decisão não pode
prevalecer quanto ao pleito indenizatório, sustentando, em
síntese, que a conduta negligente do banco apelado quando
da celebração de contrato de financiamento de veículo com
terceiro fraudador lhe causou grandes transtornos, uma vez
que, não bastasse o ajuizamento de ação de busca e
apreensão em face do recorrente, houve também a inclusão de
seu nome em cadastros de inadimplentes, ocasião em que não
possuía qualquer outra restrição. Requer, deste modo, a
reforma do decisum, para que o feito seja julgado
totalmente procedente, com a condenação do apelado ao
pagamento de R$ 58.167,90, a título de danos morais, além
da majoração dos honorários de sucumbência para o patamar
máximo, em atenção ao disposto no § 2° do art. 85 do CPC.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
O recurso merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim é porque, respeitado o entendimento adotado
em primeiro grau, a pretensão indenizatória deve ser
acolhida.
Proclama a Súmula 385 do C. Superior Tribunal de
Justiça: “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao
crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito de cancelamento”. Examinando-se os acórdãos paradigmas que
ensejaram a edição da súmula, constata-se que eles têm por
base o entendimento: “quem já é registrado como mau pagador
não pode se sentir moralmente ofendido pela inscrição do seu
nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito”
(REsp 1.002.985/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, a 2a Seção).
Analisando-se os documentos de fls. 18 e 121,
constata-se que o autor não possuía qualquer registro de
inadimplemento quando promovida a anotação discutida neste
feito, já que a outra anotação constante a fls. 18
(protesto) ocorreu posteriormente.
Diante disso, a indenização pretendida pelo autor
é mesmo cabível, porque ele teve seu conceito pessoal e sua
imagem atacados pela mácula injusta que lhe foi imposta por
quem promoveu de modo indevido comunicação de inadimplência.
E basta a ocorrência do ato para se ver, como
demonstrado, o dano causado.
A Constituição Federal, ao estabelecer que o dano
à imagem e ao bom nome permite a reparação por dano moral,
autoriza o acolhimento da pretensão indenizatória.
O que se vê é que a conduta do banco réu - que se
deixou enganar em virtude da frouxidão de seu sistema de
segurança -, atingiu, de forma grave, o estado de
felicidade
do
autor,
que,
inclusive,
teve
ajuizada
indevidamente em face dele ação de busca e apreensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O prejuízo moral, portanto, está comprovado in re
ipsa, ou seja, por força dos fatos verificados.
Na concepção moderna da teoria da reparação de
danos morais, prevalece, de início, a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força de simples
violação. Com isso, verificado o evento danoso, surge, ipso
facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas
consequências práticas de extraordinária repercussão em
favor do lesado: “uma, é a dispensa da análise da
subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do
prejuízo em concreto” (CARLOS ALBERTO BITTAR, in “Reparação
Civil por Danos Morais”, Editora Revista dos Tribunais,
1993, p. 202).
Resta, assim, estabelecer o valor da indenização.
A repercussão no meio financeiro e comercial de
qualquer restrição é imediata.
A conduta do banco réu configurou falta extrema
de cuidado, e atentou contra o nome, a reputação e o
conceito do autor, que são essenciais para o sistema
imposto pelos próprios bancos e comerciantes.
De seu turno, a indenização não se presta a
enriquecer a vítima, mas conceder-lhe um lenitivo e
reprovar a conduta do agente.
Por outro lado, as anotações junto às entidades
de controle e proteção ao crédito são absolutamente
temporárias e, uma vez canceladas, tanto o crédito como o
nome do registrado retornam à situação anterior.
Diante destas considerações, entende-se que o
valor de R$ 15.000,00 se afigura suficiente para sancionar
a conduta do réu e conceder lenitivo ao autor sem que haja
enriquecimento.
O recurso, portanto, merece acolhida, para se
julgar integralmente procedente o pedido, condenando-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe
de R$ 15.000,00, com atualização monetária pelos índices da
Tabela Prática deste E. Tribunal desde a data do acórdão
(Súmula 362 do C. STJ) e juros de mora de 1% ao mês a
contar da data da inscrição indevida (art. 398 do CC e
Súmula 54 do C. STJ).
Levando-se em conta o resultado do julgamento, a
sucumbência recíproca desapareceu, devendo o réu arcar com
a integralidade das verbas de sucumbência, fixados os
honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação
(principal corrigido mais juros de mora), já incluídos aí os
honorários recursais de que tratam os §§ 1° e 11 do art. 85
do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos
termos acima lançados.
PAULO PASTORE FILHO
Relator